Tribunal: TJMT
Processo: 1031688-42.2021.8.11.0002
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031688-42.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ULYSSES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 040.221.521-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEO DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 867.770.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA DIAS - CPF: 011.272.961-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ALVES DA SILVA - CPF: 996.819.001-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ATIPICIADADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA. CONDUTA QUALIFICADA. REITERAÇÃO DELITIVA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ATESTADAS POR LAUDO PERICIAL E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPERTINÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO SUMULAR Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE COMPENSADA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO
EX OFFICIO
DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a incidência do princípio da insignificância diante do reduzido valor da
res furtiva
; (ii) examinar a possibilidade de afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada; (iii) aferir a repercussão da confissão espontânea na dosimetria da pena; e (iv) definir a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação do princípio da insignificância é inviável, embora reduzido o valor dos bens subtraídos, porque as circunstâncias concretas do delito evidenciam elevada reprovabilidade da conduta, caracterizada pelo ingresso clandestino em estabelecimento comercial mediante escalada e rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, além da apreensão de simulacro de arma de fogo em posse do apelante. Soma-se a isso a reiteração delitiva demonstrada por múltiplas condenações definitivas, circunstância incompatível com a excepcional incidência da causa supralegal de exclusão da tipicidade material.

5. O rompimento de obstáculo e a escalada foram devidamente comprovadas pelo laudo pericial e corroboradas pela confissão extrajudicial do acusado, que admitiu ter ingressado no local pelo telhado e danificado estrutura de acesso ao estabelecimento. A utilização de meios rudimentares ou a prévia fragilidade parcial da estrutura não descaracterizam referidas circunstâncias qualificadoras.

6. A confissão espontânea foi integralmente compensada pela reincidência, e, de qualquer modo, referida atenuante não teria o condão de ensejar, por si só, redução adicional da pena, porquanto a sanção basilar já fora estabelecida no mínimo legal. Inteligência do enunciado sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Por outro lado, impõe-se a redução
ex officio
da pena de multa, uma vez que esta foi fixada em quantidade de dias-multa superior ao mínimo legal à míngua de fundamentação idônea, deixando de guardar a necessária proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.

8. A reincidência do apelante inviabiliza o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a substituição da sanção reclusiva por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. ­­­Recurso desprovido. De ofício, reduzida a quantidade de dias-multa da pena pecuniária ao mínimo legal (10).

Teses de julgamento:
“1. A incidência do princípio da insignificância exige a presença concomitante dos vetores da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, sendo inaplicável em hipóteses de furto qualificado praticado mediante escalada e rompimento de obstáculo, especialmente quando evidenciada reiteração delitiva. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo subsiste ainda que a estrutura atingida apresente fragilidade parcial prévia, desde que demonstrado o emprego de força apta à superação de barreira destinada à proteção patrimonial. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, impondo-se sua redução ao mínimo legal quando ausente fundamentação idônea para exasperação”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, II, 49,
caput
, e 155, § 4º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Habeas Corpus
nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19/10/2004; TJMT, Apelação nº 0009718-80.2010.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 9/4/2025; TJMT, Apelação nº 0013937-06.2014.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 17/2/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Ulysses de Oliveira Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal nº 1031688-42.2021.8.11.0002 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (Id. nº 343523946).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. nº 343523948).

O douto Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação criminal interposta por Ulysses de Oliveira Silva contra sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto.

2. A defesa postula, em síntese, a absolvição do recorrente pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras, a aplicação da atenuante de confissão espontânea, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. Incabível a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência do apelante, bem como pelas circunstâncias que demonstram expressiva reprovabilidade do comportamento do agente e a periculosidade da ação criminosa.

4. Impossibilidade de afastamento das qualificadoras e de desclassificação para o crime de furto simples, visto que a escalada e o rompimento de obstáculo foram devidamente comprovados por meio do laudo pericial e pelas provas testemunhais.

5. Não há redução possível na segunda fase da dosimetria da pena, pois a atenuante da confissão foi integralmente compensada com a agravante da reincidência.

6. A fixação do regime inicial semiaberto, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, levou em consideração a reincidência do recorrente, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. CONCLUSÃO

7. Parecer pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade” (Id. nº 348782391).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Ulysses de Oliveira Silva foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta no procedimento investigatório que, no dia 01/09/2021, por volta das 04h50min, no estabelecimento comercial denominado Verduraria da Bia, localizado na Rua Véu das Noivas, quadra 103, bairro Canela, Várzea Grande/MT, o denunciado ULYSSES DE OLIVEIRA SILVA subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) lata de cerveja Crystal, 01 (uma) unidade de Kitubaina 02 litros e 01 (uma) unidade de Conhaque Presidente1, pertencentes à vítima Fabricio Alves da Silva.

Segundo apurado, na data dos fatos, a polícia militar foi acionada por um vizinho do estabelecimento comercial para atender a uma ocorrência de furto em andamento. Chegando no local, os policiais se depararam com o denunciado nas proximidades e, ao realizarem a abordagem, encontraram em sua cintura um simulacro de arma de fogo e no interior da mochila que portava, os objetos subtraídos supramencionados.

Diante do estado flagrancial, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia, oportunidade na qual confessou a prática do furto, informando que entrou no local pelo telhado.

A
res furtiva
foi restituída à vítima. (ID. 66972894 – Pág. 17).

O Laudo Pericial do local do crime constatou a existência da escalada e do rompimento de obstáculo para o ingresso no estabelecimento comercial” (Id. nº 343523881).

Compulsando detidamente o feito, verifico que a prova da materialidade e autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. nº 343523850, pp. 33-35), termo de apreensão (Id. nº 343523850, p. 9), termo de reconhecimento de objetos (Id. nº 343523850, p. 15), laudo de exame de local de crime (Id. nº 343523850, pp. 67-95) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e instrução judicial, bem como a confissão do apelante em delegacia.

Com efeito, a pretensão absolutória se lastreia, tão somente, na tese de que a conduta seria penalmente atípica à luz do princípio da insignificância.

Deveras, a importância pecuniária total dos bens subtraídos – uma lata de cerveja, uma garrafa e refrigerante e outra de conhaque – não ultrapassava, à época do fato, R$ 35,00 (trinta e cinco reais), de acordo com o auto de avaliação indireta (Id. nº 343523850, p. 97). Entretanto, a reduzida expressão econômica da
res furtiva
, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da atipicidade material da conduta, porquanto a incidência do princípio da insignificância reclama a presença simultânea dos vetores delineados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
nº 84.412/SP, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na espécie, embora o prejuízo patrimonial suportado pela vítima tenha sido diminuto e os bens tenham sido restituídos, a análise global das circunstâncias concretas do fato evidencia cenário incompatível com a excepcional incidência da mencionada causa supralegal de exclusão da tipicidade material.

O apelante não se limitou à prática de um furto singelo e desprovido de maior engenhosidade ou risco social. Ao revés, ingressou clandestinamente em estabelecimento comercial durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e escalada, circunstâncias qualificadoras objetivamente constatadas pelo laudo pericial acostado aos autos. Tal
modus operandi
revela conduta dotada de significativa audácia e inequívoco desprezo pelos mecanismos mínimos de proteção patrimonial e segurança privada, extrapolando, assim, os estreitos limites da irrelevância penal.

Não bastasse isso, os elementos informativos constantes dos autos indicam que o recorrente portava simulacro de arma de fogo quando abordado pela guarnição policial, artefato que, embora não tenha sido empregado diretamente na execução do delito – até porque, fosse esse o caso, tratar-se-ia de roubo (art. 157,
caput
, do CP) –, constitui circunstância reveladora de maior periculosidade concreta da ação e acentuado grau de reprovabilidade do comportamento, na medida em que sugere que o apelante estaria disposto a se valer de grave ameaça se encontrasse resistência humana à subtração.

Também não socorre o recorrente a alegação de que teria agido movido por fome ou necessidade extrema. Conforme bem ponderado na sentença, os objetos subtraídos consistiam em bebidas alcoólicas e refrigerante, bens manifestamente dissociados da ideia de subsistência imediata ou satisfação de necessidade alimentar premente. Ademais, inexiste nos autos demonstração minimamente idônea de situação de miserabilidade aguda, inevitável e exculpante apta a aproximar o caso da figura do furto famélico, circunstância que afasta qualquer tentativa de mitigação da reprovabilidade da conduta sob esse prisma.

Outrossim, o extenso histórico criminal do apelante, que possui pelo menos oito condenações definitivas (oriundas das Ações Penais nº 0006883-76.2020.8.11.0002, 0000342-81.2011.8.11.0086, 1033786-63.2022.8.11.0002, 1033040-98.2022.8.11.0002, 0005416-11.2012.8.11.0045, 0001337-94.2011.8.11.0086, 0003012-92.2011.8.11.0086 e 0000442-86.2016.8.11.0045),

evidencia inequívoca reiteração delitiva, inclusive pela prática de crimes patrimoniais, circunstância que reforça a conclusão de que sua atuação não se reveste de caráter episódico ou isolado. Embora a reincidência, por si só, não constitua óbice absoluto à aplicação do princípio da insignificância, é certo que ela assume especial relevo na aferição do grau de reprovabilidade da conduta e da periculosidade social da ação, sobretudo quando demonstrada habitualidade criminosa voltada à violação do patrimônio alheio.

Nessa perspectiva, a resposta penal não pode ser afastada sob o fundamento exclusivo da pequena expressão econômica dos bens subtraídos, sob pena de esvaziamento da função preventiva e repressiva do Direito Penal em hipóteses nas quais a ofensividade concreta da conduta se revela manifesta. A tutela penal do patrimônio não se limita ao valor monetário imediato da coisa furtada, alcançando igualmente a proteção da confiança social, da segurança dos estabelecimentos comerciais e da inviolabilidade possessória.

Desse modo, ausentes os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da atipicidade material, é inviável a incidência do princípio da insignificância, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta na origem.

Prosseguindo, não há que se falar em afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada (incisos I e II do § 4º do art. 155 do CP), porquanto ambas, como mencionado, foram atestadas pelo laudo pericial carreado aos autos. A propósito, confira-se excerto de referido documento:

“Ante as características, relatos e os vestígios encontrados no local inferiu-se:

Houve escalada
utilizando uma árvore externa de apoio para vencer a altura do muro de divisa e perímetro pela porção dos fundos / posterior, com marcas e vestígios de sujidades, cor marrom, na parede e pregos parcialmente levantados da sua posição original entre a telha e o madeiramento, depois acesso à porta posterior / fundos,
em seguida rompimento de obstáculo
, seção da alça do cadeado, corrente e grade metálica externa e porta, com auxílio de alavanca, ingressando para dentro do imóvel, conseguindo adentrar ao interior do imóvel, e por fim evadiu pelo mesmo local de entrada (porta posterior / fundos), escalada pela parede até acesso da cobertura telha de fibrocimento” (
sic
; destaquei).

Ademais, em seu interrogatório extrajudicial, o apelante confessou ter adentrado o estabelecimento pelo telhado e puxado “uma parte da lataria da porta, visto que estava um pouco danificada” (Id. nº 343523864;
sic
).

Malgrado se argumente, nas razões recursais, ter se tratado de ingresso em “local já fragilizado”, com “a utilização de meios rudimentares para acessar o interior do estabelecimento”, tais circunstâncias não descaracterizam as qualificadoras reconhecidas na sentença, tampouco reduzem a gravidade objetiva da empreitada criminosa.

Isso porque a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da completa integridade ou inviolabilidade prévia do mecanismo de proteção atingido, bastando que o agente empregue força física apta a vencer barreira destinada à tutela do patrimônio. No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao consignar a existência de seccionamento da alça do cadeado, da corrente e da grade metálica externa, além de danos ocasionados na porta do estabelecimento mediante utilização de instrumento de alavanca, fatores suficientes à plena caracterização da circunstância prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do CP.

De igual modo, a qualificadora da escalada restou sobejamente demonstrada. Conforme constatado no exame pericial, o recorrente se utilizou de árvore externa de apoio para transpor o muro do imóvel e acessar o telhado do estabelecimento, valendo-se, portanto, de via anormal de ingresso, incompatível com o acesso ordinário ao local. A própria confissão extrajudicial do apelante converge integralmente com os vestígios identificados pericialmente, conferindo ainda maior robustez ao conjunto probatório.

Cumpre salientar que a escalada, enquanto circunstância qualificadora, caracteriza-se justamente pela superação incomum de obstáculo físico mediante esforço extraordinário, habilidade ou emprego de meio anormal de acesso, sendo irrelevante que os meios utilizados sejam sofisticados ou rudimentares. O que se exige é a demonstração de que o agente precisou vencer barreira física por forma não ordinária, circunstância inequivocamente configurada no caso ora discutido.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“A qualificadora da escalada foi devidamente descrita na denúncia e comprovada nos autos por meio de prova testemunhal e da confissão do réu, que admitiu ter acessado o local do crime por meio de uma abertura entre a parede e o telhado.

A qualificadora do rompimento de obstáculo também restou demonstrada pelos relatos testemunhais, que confirmaram o arrombamento da porta e do cadeado do armário” (TJMT, Apelação nº 0009718-80.2010.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de abril de 2025; data da publicação: 23 de abril de 2025).

Quanto à atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP, observo que, embora o apelante tenha efetivamente confessado a autoria do crime em seu interrogatório extrajudicial – e tal confissão tenha contribuído para a formação do juízo condenatório, inclusive no tocante à incidência das qualificadoras –, não há como abrandar a reprimenda que lhe foi imposta.

Isso porque, na primeira fase da dosimetria, a sanção basilar foi estabelecida no mínimo legal (2 anos de reclusão), e, na segunda fase, houve a compensação entre referida atenuante e a agravante da reincidência (dadas as múltiplas condenações definitivas do recorrente), razão pela qual a pena intermediária permaneceu no mesmo patamar.

Ainda que não se tratasse de réu reincidente, o reconhecimento isolado da confissão espontânea não ensejaria a redução almejada, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da reprimenda em abaixo do mínimo legal, consoante o enunciado sumular nº 231 daquela Corte.

Por outro lado, impõe-se a redução
ex officio
da pena pecuniária, porquanto fixada em 20 dias-multa, 10 a mais que o mínimo legal (CP, art. 49,
caput
), à míngua de fundamentação idônea e sem guardar a necessária proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (aplicada, como mencionado, no respectivo patamar mínimo).

Confira-se, a respeito, a orientação adotada por esta Corte Estadual:

“A fixação da quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, observando-se o procedimento trifásico de dosimetria da pena” (TJMT, Apelação nº 0013937-06.2014.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de fevereiro de 2016; data da publicação: 26 de fevereiro de 2016).

Finalmente, não há que se falar em abrandamento do regime inaugural de cumprimento da pena de reclusão, tampouco em substituição desta por sanções restritivas de direitos, porquanto a reincidência do apelante obsta ambas essas providências, conforme os artigos 33, § 2º, “c” (
contrario sensu
), e 44, II, do CP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
, em consonância com o parecer ministerial, mas,
DE OFÍCIO, REDUZO A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA DA PENA PECUNIÁRIA AO MÍNIMO LEGAL (10)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026